Tribunal: STF
Processo: MS 20066
Classe: MS
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-10-13
Data de publicação: 1976-10-13

Ementa:
- MANDADO DE SEGURANÇA  - PENSÃO ESPECIAL CONCEDIDA A VIÚVA DE
EX-PRESIDENTE DA REPUBLICA PELA LEI N. 1.593, DE 23-04-1952, COM
ATUALIZAÇÕES POSTERIORES DE SEU VALOR MONETARIO. - PROIBIÇÃO  DE SUA
ACUMULAÇÃO COM OUTROS BENEFÍCIOS RECEBIDOS DOS COFRES PUBLICOS,
ESTABELECIDA NO ART. 3. DA LEI N. 6.095, DE 30-08-1974.
             SEGURANÇA CONCEDIDA.